Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-21.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800048-21.2023.8.14.0044

APELANTE: NAIR REIS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800048-21.2023.8.14.0044

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NAIR REIS DO NASCIMENTO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL BASEADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DE SUPOSTO USUÁRIO NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). CONSENTIMENTO DA MORADORA. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. AUTORIZAÇÃO VERBAL NÃO REGISTRADA E CONTRADITÓRIA. INVALIDADE. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), arguindo, em síntese, a nulidade das provas por violação de domicílio e, consequentemente, pleiteando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade do ingresso dos agentes policiais no domicílio da apelante, analisando se havia fundadas razões (justa causa) que o autorizassem ou, alternativamente, se houve consentimento válido da moradora para a entrada, e, em caso de ilegalidade, quais as suas consequências para a validade das provas que fundamentaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser acolhida. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência (STF, RE 603.616/RO). A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que a confirmem, não configura justa causa.

4. No caso concreto, a suposta justa causa — a fuga de um indivíduo que teria dispensado droga — foi completamente fragilizada pelo depoimento judicial de um dos policiais, que admitiu que tal indivíduo foi liberado no local sem sequer ser identificado, o que impede a verificação da própria existência do flagrante que justificaria a ação.

5. Quanto ao alegado consentimento da moradora, o ônus de comprovar a sua voluntariedade recai sobre o Estado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a autorização deve ser demonstrada por meio de prova idônea e inequívoca, preferencialmente com registro escrito e audiovisual, não bastando a mera alegação dos agentes policiais, especialmente quando contestada pela ré e não corroborada pelas demais testemunhas da guarnição.

6. Reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, aplica-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157 do CPP), que contamina todas as provas dele derivadas, incluindo a apreensão da droga e a confissão extrajudicial da ré. Sem tais elementos, o conjunto probatório se torna insuficiente para sustentar um decreto condenatório, impondo-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, absolver a apelante da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

É ilícita a prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio quando a ação policial se ampara em denúncia anônima e na suposta fuga de um indivíduo não identificado, circunstâncias que não configuram as fundadas razões (justa causa) exigidas pela jurisprudência.

2.

O consentimento verbal para a entrada em domicílio, quando negado pela ré e não corroborado por prova documental, audiovisual ou testemunhal isenta, não é suficiente para validar a ação policial, recaindo sobre o Estado o ônus de comprovar a voluntariedade da autorização, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 598.051/SP; STJ - HC 733082/RJ; STJ - HC 703063/RS; TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL 0804217-03.2022.8.14.0039; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL 10048412920238110003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NAIR REIS DO NASCIMENTO
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 18570450).

Narra a denúncia (ID 86676720) que, no dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 21h00min, no Município de Primavera/PA, a denunciada foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar, após receber informações anônimas sobre a venda de entorpecentes na residência da acusada, dirigiu-se ao local e avistou um indivíduo não identificado saindo do imóvel. Ao perceber a aproximação policial, tal indivíduo teria corrido para dentro da residência, deixando cair uma "trouxinha" de maconha. Os policiais, então, ingressaram no imóvel e, com suposta autorização da denunciada, realizaram buscas, encontrando 342 (trezentos e quarenta e dois) gramas de maconha, a quantia de R$ 1.831,00 (mil oitocentos e trinta e um reais) e materiais para embalar a droga.

A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2023 (ID 91463447). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 92355196), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 18570453). Em suas razões (ID 18763698), argui, em suma, a nulidade do feito por ilicitude da prova, decorrente da violação de domicílio, uma vez que a entrada dos policiais não foi amparada por mandado judicial, fundadas razões ou consentimento válido, pugnando pela absolvição.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20074406), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 22767056), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas, argumentando que a entrada dos agentes policiais no domicílio da apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese defensiva, após detida análise dos elementos colhidos na instrução processual,
merece acolhimento
.

O direito à inviolabilidade do domicílio é uma das mais importantes garantias constitucionais, e sua mitigação só é admitida em hipóteses excepcionais, como o flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, em regime de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
fundadas razões (justa causa)
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outras diligências que a corroborem, não constitui justa causa para a invasão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio
[...]. 2. As circunstâncias que antecederam [...] o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também
não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária.
3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente [...]. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio:

"A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial, restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804217-03.2022.8.14.0039, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023.) – destaquei.

No caso dos autos, a narrativa que supostamente embasou a justa causa para o ingresso policial mostra-se extremamente frágil. A ação iniciou-se a partir de denúncias anônimas, e o elemento que, em tese, validaria a ação seria a visualização de um indivíduo que, ao avistar a viatura, correu para o interior do terreno da ré, deixando cair uma porção de droga. A fuga, contudo, não é um salvo-conduto para a violação domiciliar, como bem pontua o STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. [...] 3.
A fuga do paciente não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais.
O resultado utilitário da apreensão da droga não legitima a ação policial à margem da Constituição. [...] 4. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente da imputação constante da denúncia [...]. (STJ - HC: 703063 RS 2021/0347731-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) – destaquei.

Tal entendimento se amolda perfeitamente ao caso em tela, no qual a única justificativa para a perseguição que culminou no ingresso domiciliar foi a suposta fuga de um indivíduo que, paradoxalmente, sequer foi identificado, tornando a fundada suspeita uma mera presunção não corroborada.

A versão acusatória ruiu por completo durante a instrução. O policial militar João Lucas Souza Gonçalves, ao ser inquirido em juízo, fez uma revelação crucial: o suposto usuário, que seria a única testemunha do comércio ilícito e a própria materialização da justa causa, foi liberado no local sem sequer ser identificado. Tal fato esvazia por completo a alegação de que havia uma situação de flagrante delito visível e concreta que justificasse a urgência da entrada no imóvel.

Superada a ausência de justa causa para a entrada forçada, resta analisar a legalidade do ingresso com base no suposto consentimento da moradora. O comandante da guarnição, PM Fábio Sarmento Corrêa, afirmou em juízo que a apelante autorizou a entrada. No entanto, ao ser confrontado, admitiu que
não houve registro escrito nem gravação audiovisual de tal autorização
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do HC 598.051/SP, pacificou o entendimento de que o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento é do Estado, e que a mera declaração dos policiais, isolada nos autos, é insuficiente para tal fim. No presente caso, a palavra do comandante da guarnição não encontra respaldo. O policial João Lucas declarou não se lembrar se houve pedido de autorização, enquanto a apelante, em seu interrogatório, negou veementemente ter consentido, afirmando que os policiais "roubaram a minha porta e entraram". Diante da ausência de qualquer prova documental ou testemunhal isenta que corrobore a versão do consentimento, e frente à negativa da ré, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ingresso.

03 – DAS CONSEQUÊNCIAS DA PROVA ILÍCITA E DO MÉRITO RECURSAL

Uma vez reconhecida a ilicitude do ingresso no domicílio, todas as provas que dele derivaram são igualmente ilícitas, por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 157 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, são provas ilícitas por derivação: a apreensão da droga, do dinheiro e dos demais apetrechos encontrados no interior da residência; os depoimentos dos policiais sobre o que foi encontrado; e, inclusive, a confissão extrajudicial da ré, pois esta somente foi obtida em decorrência de sua prisão ilegal.

Desentranhando-se dos autos todas as provas ilícitas, nada resta para sustentar a acusação. O conjunto probatório torna-se absolutamente vazio, sendo impossível aferir a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas. A jurisprudência pátria é clara ao determinar a absolvição em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...]. PRELIMINAR NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ACOLHIMENTO. PROVAS INADMISSÍVEIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
O ingresso domiciliar se deu sem fundamento e tornando assim, as provas obtidas inadmissíveis no processo por violação às normas constitucionais. Razão pela qual, o caso comporta absolvição por insuficiência probatória.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10048412920238110003, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024) – destaquei.

Nesse cenário, a absolvição da apelante é a única medida de justiça que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise das demais teses meritórias.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova por violação de domicílio,
ABSOLVER
a apelante
NAIR REIS DO NASCIMENTO
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026